Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SUBSTITUTIVO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. CONDENAÇÃO. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LEI No 13.964/2019. NOVO POSICIONAMENTO DO STJ. TEMA No 1.084. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I – Inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal ou de revisão criminal, excetuada hipóteses de flagrante ilegalidade.
II - Segundo a tese firmada pelo STJ no julgamento do Resp no 1.910.240/MG (Tema no 1084): “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”.
III – Habeas Corpus não admitido. Ordem concedida de ofício para determinar a progressão de regime no percentual de 40% (quarenta por cento) da pena, em relação à prática de crime hediondo sem resultado morte (ação penal 0017791-72.2017.8.07.0015), com aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, após redação determinada pela Lei no 13.964/2019.